Tribunal: STF
Processo: HC 171630
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – MATÉRIA DE FUNDO – REITERAÇÃO – PEDIDO – EXAME. O fato de tratar-se de reiteração de matéria veiculada em outra impetração não impede a apreciação do pedido. 



    TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto. 



    HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO – CRIME MILITAR. A superveniência da Lei nº 13.491/2017 não leva à desclassificação do homicídio qualificado do Código Penal para o previsto no Diploma Penal castrense.